Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0707938-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOSE DA SILVA, MAIZA DOS SANTOS ROCHA MAGALHAES, MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA, ROSIMAR DE ABREU LIMA, TERESA PINTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo n° 0707600-98.2024.8.07.0008, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de taxa extra instituída na AGE do condomínio no dia 21 de outubro de 2024. Os autos vieram conclusos a esta magistrada para análise do pleito liminar de suspensão dos efeitos do decisum recorrido, porém, não há qualquer razão para intervenção do Juízo plantonista. Inicialmente, destaco que o art. 4o da PORTARIA GPR 89, de 17 de fevereiro de 2025, deste e. TJDFT preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) (grifo nosso) Pela dicção da norma regulamentar, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Apesar da recorrente insistência em se submeter as mais variadas questões ao plantão judicial, o juízo plantonista não constitui uma prorrogação do expediente forense, eis que se destina, exclusivamente, a assegurar direitos individuais com evidente risco de perecimento, vale dizer, questões que não possam, em absoluto, aguardar solução no horário regular do expediente, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Muito embora o recorrente se insurja contra a decisão que suspendeu o ato assemblear, não declinou qualquer fundamento que possa justificar a necessária intervenção do plantão judicial, tampouco verifico de ofício eventual perecimento de direito, acaso a questão deduzida no agravo seja apreciada, de forma mais detalhada, apenas pelo relator natural do feito. A alegação deduzida no recurso, de que a próxima parcela vencerá no dia 20/03, já demonstra que não há direito em via de perecimento imediato e que, portanto, não possa aguardar a análise do pedido no horário normal do expediente forense. Diante do exposto, determino que se façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2025 22:20:11. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° Grau